Tribunal: TJPA
Processo: 0822439-34.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822439-34.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TAYNARA SOUZA CALDAS MOREIRA

AGRAVADO: SANTANDER SEGUROS S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO PARA ESCLEROSE MÚLTIPLA. CLÁUSULA LIMITATIVA SEM INFORMAÇÃO ADEQUADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A, em face de decisão que, em sede de agravo de instrumento, deferiu tutela de urgência determinando à seguradora o custeio integral do tratamento médico da segurada Taynara Souza Caldas Moreira, diagnosticada com esclerose múltipla. A agravante sustenta ausência de cobertura contratual, alegando que a enfermidade não consta do rol taxativo da apólice, e requer a revogação da tutela sob o argumento de medida irreversível e prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura para esclerose múltipla em contrato de seguro de vida; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, ambos verificados no caso concreto pela gravidade da enfermidade e pela urgência no tratamento médico necessário à agravada.

A cláusula contratual que limita doenças cobertas pelo seguro de vida somente é válida se previamente informada de maneira clara, ostensiva e inequívoca ao consumidor, nos termos do art. 6º, III, e art. 46 do CDC.

A ausência de comprovação de que a segurada foi devidamente informada sobre a exclusão da esclerose múltipla do rol de cobertura torna ineficaz a cláusula limitativa, nos moldes da jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1792346/SP).

A negativa de cobertura frustra a função essencial do contrato de seguro de vida, que é oferecer proteção em situações de risco à saúde e à vida do contratante, violando o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A jurisprudência reconhece a abusividade de cláusulas restritivas que inviabilizam o acesso a tratamento de doenças graves, ainda que não explicitamente previstas, com base na proteção constitucional à saúde e à dignidade da pessoa humana.

O argumento da seguradora quanto ao periculum in mora inverso não prevalece, pois o risco de agravamento do quadro clínico da autora, com possibilidade de danos neurológicos irreversíveis, supera eventuais perdas patrimoniais reversíveis da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula que exclui cobertura para doença grave em contrato de seguro de vida é ineficaz quando não houver comprovação de informação prévia e clara ao consumidor.

A negativa de custeio de tratamento essencial para doença grave, em contrato de seguro, frustra a finalidade do pacto e viola os princípios da boa-fé e da função social do contrato.

Em demandas que envolvem risco à saúde e à vida, a tutela de urgência deve ser mantida quando preenchidos os requisitos legais, mesmo diante de eventual cláusula excludente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, III, 46 e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1792346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.09.2024; TJPA, Apelação Cível 0818452-62.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por
SANTANDER SEGUROS S/A
, tendo como agravado

TAYNARA SOUZA CALDAS MOREIRA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra
decisão interlocutória proferida por este juízo (id.

31275554), tendo como agravado
TAYNARA SOUZA CALDAS MOREIRA.

Recebido os autos fora concedida a Tutela de Urgência para determinar que a seguradora
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
autorizasse e custeasse integralmente o tratamento médico da segurada
TAYNARA SOUZA CALDAS MOREIRA
, diagnosticada com Esclerose Múltipla conforme (id.

31275554).

Contra essa decisão, a
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, interpôs Agravo Interno (id. 31861633). Sustenta a ausência de cobertura contratual para a doença da agravada, vez que a esclerose múltipla não consta do rol taxativo de doenças graves previstas na apólice, tratando-se de contrato de seguro de vida e não de plano de saúde.

Argumenta que ocorreu erro material da decisão agravada, que teria desvirtuado a natureza do contrato ao impor obrigação de custeio de tratamento médico, asseverando que a manutenção da decisão liminar lhe causa danos grave e de impossível reparação.

Alega, ainda, que a obrigação de custear um tratamento de alto valor, sem previsão contratual, representa uma medida de natureza satisfativa e irreversível. Caso a ação principal seja julgada improcedente ao final, o prejuízo financeiro.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo Interno para sustar a eficácia da decisão liminar, pugnando pelo provimento integral do recurso para revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Em contrarrazões de id. 33245608 a agravada, pugna pelo indeferimento do agravo interno.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O Agravo Interno foi interposto dentro do prazo legal e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade e razoabilidade da decisão monocrática que, em sede de cognição sumária, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a seguradora agravante autorizasse e custeasse o tratamento médico da autora, ora agravada, diagnosticada com esclerose múltipla (CID G35), diante da negativa de cobertura securitária.

Mantenho o entendimento.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A parte agravada foi diagnosticada com esclerose múltipla, doença degenerativa, autoimune e progressiva, cujos sintomas afetam diretamente o sistema nervoso central, comprometendo a mobilidade, a visão e diversas funções corporais, havendo, inclusive, documento nos autos comprovando a existência de laudo médico e necessidade urgente de tratamento continuado.

A negativa de custeio, a esta altura, compromete gravemente a saúde e a integridade física da recorrida, sendo a continuidade do tratamento essencial para a estabilização do quadro clínico e para evitar danos permanentes.

A relação jurídica em análise é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
e de seus princípios protetivos. Em contratos de adesão, como o de seguro, as cláusulas devem ser redigidas de forma clara e não podem estabelecer obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51,
IV
, do CDC).

A principal tese da seguradora-agravante é a validade da cláusula que estabelece um rol taxativo de doenças cobertas. Embora cláusulas limitativas não sejam, por si só, ilegais, sua validade e eficácia dependem do cumprimento estrito do
dever de informação
, previsto no art. 6º,
III
, e no art. 46 do CDC.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, reafirmou que a eficácia de uma cláusula restritiva está condicionada ao conhecimento prévio e inequívoco por parte do consumidor:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA LIMITATIVA AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO CONTEÚDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Diante da relevância das razões do agravo interno, deve ser reconsiderada a decisão agravada, passando-se a novo julgamento do agravo em recurso especial. 2. No âmbito de contratos que regulam as relações de consumo, é condição de eficácia da cláusula limitativa dos direitos do consumidor sua prévia informação, com esclarecimento do seu conteúdo ( CDC, art. 46). Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de afastar a cláusula limitativa, prevista no instrumento contratual, em desfavor do consumidor.

(STJ - AgInt no AREsp: 1792346 SP 2020/0306494-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

No caso dos autos, não há evidências de que a agravada foi informada de maneira clara, ostensiva e inequívoca, no momento da contratação, de que uma doença grave e degenerativa como a Esclerose Múltipla estaria fora da cobertura. A simples menção em um documento anexo, sem o devido destaque, viola o direito à informação e torna a cláusula ineficaz perante a consumidora.

Ademais, a negativa de cobertura, no caso concreto, frustra a própria finalidade do contrato. A agravada buscou um seguro de vida esperando proteção contra eventos graves que pudessem comprometer sua saúde e capacidade. Excluir o tratamento de uma enfermidade de tal magnitude, sob o pretexto de uma lista restritiva, esvazia o objeto principal do contrato e viola a
boa-fé objetiva
, que deve nortear todas as relações contratuais.

A jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se posicionado no sentido de que a recusa de tratamento essencial à saúde do consumidor é abusiva, ainda que em situações análogas envolvendo planos de saúde, cujo raciocínio se aplica ao caso:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DOMICILIAR

- Negativa de cobertura de medicamento domiciliar por plano de saúde. Impertinência da recusa em custear o fármaco "Tecfidera" (Fumarato de Dimetila), necessário ao tratamento de esclerose múltipla, sob o argumento de exclusão de cobertura para medicamentos domiciliares.

- O medicamento, devidamente registrado na ANVISA e prescrito pelo médico assistente, deve ser fornecido pela operadora, independentemente de sua administração domiciliar.

- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça que garantem o direito ao tratamento médico necessário, incluindo medicamentos para uso domiciliar, quando essencial à conservação da saúde do paciente conforme prescrição médica.

- Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 21ª Sessão Ordinária de 2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. rson">CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08184526220228140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Embora o julgado acima se refira a plano de saúde, a
ratio decidendi
é a mesma: a proteção à saúde e à vida do consumidor prevalece sobre cláusulas contratuais que se mostrem excessivamente restritivas e desproporcionais. A lógica de proteção é idêntica, pois em ambos os casos o consumidor busca segurança contra riscos à sua saúde.

Portanto, a probabilidade do direito da agravada é manifesta, seja pela falha no dever de informação da seguradora, seja pela abusividade intrínseca de uma cláusula que nega a própria essência do contrato de seguro.

O
periculum in mora
em favor da agravada é evidente e inquestionável. A Esclerose Múltipla é uma doença grave, crônica e progressiva do sistema nervoso central. A ausência do tratamento adequado, conforme prescrito por profissional médico, pode levar à rápida progressão da doença, ao surgimento de surtos, ao acúmulo de incapacidades e a danos neurológicos
permanentes e irreversíveis
.

Quanto ao argumento do
periculum in mora
inverso, levantado pela seguradora, este não se sustenta. Eventual prejuízo financeiro da agravante, caso a demanda seja julgada improcedente ao final, é reversível e passível de cobrança futura. Em contrapartida, os danos à saúde da agravada, decorrentes da falta de tratamento, são, em sua maioria,
irreversíveis
.

Na ponderação entre o risco de dano patrimonial de um lado e o risco de dano à vida e à saúde do outro, a
Constituição Federal
não deixa dúvidas: o direito à vida e à dignidade da pessoa humana deve prevalecer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória de ID 31275554, que deferiu a tutela de urgência em favor da agravada,
TAYNARA SOUZA CALDAS MOREIRA
.

É como voto.

Após, determino a intimação para apresentar contrarrazões ao
Agravo de instrumento
, e a Douta Pr0ocuradoria de Justiça para manifestação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 02 de março de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 09/03/2026